Tribunal: TJMT
Processo: 1014290-20.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014290-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO), viacao marlim ltda - CNPJ: 24.524.797/0002-75 (AGRAVANTE), MAFALDA DOS ANJOS CARVALHO - CPF: 146.567.953-72 (AGRAVADO), JOSE PAULO VIEIRA BARROS - CPF: 026.119.231-08 (ADVOGADO), FABRICIO EDER CARVALHAIS - CPF: 644.534.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014290-20.2023. 8.11.0000 – Juína.

Agravante:
Viação Marlim Ltda.

Agravada:
Mafalda dos Santos Carvalho.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUSTEIO DAS DESPESAS MÉDICO- HOSPITALARES. ANTECIPAÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA.

RECURSO DESPROVIDO.

In casu, a decisão que determinou o pagamento das despesas incontroversas, não se trata de antecipação de mérito quanto aos danos materiais, mas de determinação de pagamento das despesas médico-hospitalares com o tratamento da autora

durante o período em que esteve hospitalizada.

Havendo nos autos comprovação dos gastos com os procedimentos médico-hospitalares,
resta evidenciada a obrigação da empresa de ônibus, em arcar com o custeio do tratamento.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014290-20.2023. 8.11.0000 – Juína.

Agravante:
Viação Marlim Ltda.

Agravada:
Mafalda dos Santos Carvalho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Viação Marlim Ltda.,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Juína, nos autos
da Medida de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente n. 1002559-83.2022.8.11.0025, proposta por
Maf
alda dos Santos Carvalho,
que determinou o pagamento das despesas apresentadas pela agravada e não impugnadas.

Inconformada, insurge-se a ré, ora agravante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, ao argumento de que a tutela de urgência então deferida foi para o custeio das despesas médico-hospitalares durante o período de internação da recorrida e não o ressarcimento de valores dispendidos.

Afirma que o pagamento de despesas de eventual dano material depende do exaurimento do processo legal, e que não existe determinação para o ressarcimento de despesas consolidadas antes do ajuizamento da ação.

Diz, então, que ao determinar o pagamento das despesas não impugnadas incorreu em julgamento do mérito quanto ao dano material pleiteado, em que pese inexistir sentença.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id n. 173122183.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 175093506.

Contraminuta pela agravada no id n. 174196160, contrapondo-se as razões recursais, postulando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014290-20.2023. 8.11.0000 – Juína.

Agravante:
Viação Marlim Ltda.

Agravada:
Mafalda dos Santos Carvalho.

V O T O

Na origem, cuida-se de medida cautelar de caráter antecedente proposta em face da empresa de transporte coletivo – Viação Marlim Ltda. -, em razão de acidente de trânsito.

Cinge-se que Mafalda dos Anjos de Carvalho requestou tutela de antecedência objetivando impelir a empresa de transporte coletivo
a custear as despesas médico-hospitalares dispendidas decorrentes da situação de emergência e a devolução de todos os valores pagos por conta do sinistro que foi vitima.

O magistrado singular incialmente indeferiu a tutela de urgência requestada por entender a necessidade de contraditório prévio

e diante do caráter satisfativo em relação ao pedido principal. Contra a decisão a autora interpôs Recurso de Agravo de Instrumento n. 1019984-04.2022.8.11.0000, no qual foi deferida em parte a tutela recursal para o fim de determinar a empresa de transporte que
“proceda ao custeio dos procedimentos médico-cirúrgicos necessários ao tratamento da agravante, arcando, inclusive, com o pagamento dos honorários médico e hospitalar enquanto houver a necessidade de mantê-la internada para tratamento”
, e, no mérito, confirmada a tutela recursal, dando parcial provimento ao recurso.

No decorrer da marcha processual o magistrado singular acolheu pedido da autora em relação ao pagamento de valores incontroversos, não impugnados em contestação.

Insurge-se, então, a agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
argumentando que a tutela então deferida foi para o custeio das despesas médico-hospitalares durante o período de internação da recorrida e não o ressarcimento de valores dispendidos.

Afirma que o pagamento de despesas de eventual dano material depende do exaurimento do processo legal, e que não existe determinação para o ressarcimento de despesas consolidadas antes do ajuizamento da ação.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, entendo tenho que agiu com o costumeiro acerto o togado singular, isto porque segundo informações prestadas

pelo magistrado no
175093506
, após deferimento da tutela recursal por esta Corte, a agravante foi intimada para cumprir o provimento jurisdicional e não acatou o comando jurisdicional, o que ensejou a decisão agravada para o pagamento dos valores incontroversos.

Veja:

“Ocorre que embora intimada, a parte ré, ora agravante, não cumpriu o imposto, razão pela qual, em decisão de Id. 117637643 determinou-se o pagamento dos valores incontroversos, ou seja, valores que não foram impugnados em contestação.

Inconformada, a parte agravante opôs Embargos de Declaração contra a decisão supra, alegando que todos os tópicos foram impugnados/rebatidos pela peça defensiva, inexistindo nos autos temas ou valores incontroversos. Ainda, arguiu por esclarecimentos a título
“de que deve ser pago um valor, bem como quais valores devem ser pagos”
(Id. 116450501).

Posteriormente, proferida decisão refutando as alegações apresentadas, uma vez que em contestação não foram impugnadas todas as notas fiscais, todavia, acolheram-se os embargos de declaração com a finalidade de complementar a decisão para elucidar quanto aos valores a serem pagos,
sendo
“os valores constantes nas notas fiscais anteriores à contestação e não impugnadas especificamente por ocasião da peça
”
(Id. 120027141)” .

id n. 175093506.

Deveras, o voto condutor proferido no RAI n.
1019984-04.2022.8.11.0000 determinou à empresa de transporte coletivo que proceda ao custeio dos procedimentos médicos-cirúrgicos necessários ao tratamento da agravante, neles incluído tratamento indicado no laudo médico de id n. 145781668, à época,
que se referia aos procedimentos agendados no período em que a autora encontrava-se internada por conta do acidente de trânsito.

Logo, ao determinar o custeio dos procedimentos necessários ao tratamento da agravante no período de internação, por óbvio, está inserido o ressarcimento das despesas que a agravada dispendeu e que não foram quitadas diretamente pela empresa de ônibus.

A agravante sustenta que os gastos apresentados se referem a ressarcimento de despesas consolidadas antes do ajuizamento da ação. Todavia, o togado
a quo
ao enfrentar o recurso integrativo manejado pela agravante aclarou que em relação aos valores a serem pagos, como sendo “
os valores constantes nas notas fiscais anteriores à contestação e não impugnadas especificamente por ocasião da peça
”
(Id. 120027141)
.

Desta feita não se trata de antecipação de mérito quanto aos danos materiais, mas de determinação de pagamento das despesas médico-hospitalares com o tratamento da agravada durante a situação de emergência no período em que esteve hospitalizada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ACIDENTE – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DEVER DE CUSTEAR TRATAMENTO – DEPÓSITO PRÉVIO – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I- Consta dos autos que ambos os agravados são pessoas humildes, as quais, não podem custear, ainda que em caráter provisório, um tratamento médico, razão pela qual, necessitam dispor previamente de alguma quantia, tendo o magistrado de piso acertadamente arbitrado uma quantia razoável a ser depositada pela agravante para custear os aludidos tratamentos.

II-
Desse modo, havendo nos autos comprovação suficiente das lesões sofridas pelos agravados, bem como, da necessidade de realização de tratamentos médicos, resta evidenciada a obrigação de depósito de quantia razoável, apta a garantir o custeio do tratamento por parte da recorrente”
. (RAI n. 10075964520178110000. 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 29.09.17 - negritei).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023